Tribunal: STF
Processo: AI 607635
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO 
   PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.

1.	O 
   tema relativo à discussão do prazo prescricional não possui índole 
   constitucional, porque depende de prévio exame de legislação 
   infraconstitucional. Precedentes.
2.	Agravo regimental 
   improvido.